Tribunal: TJES
Processo: 5019534-06.2024.8.08.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019534-06.2024.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR JUNTA MÉDICA. INSTABILIDADE DO OMBRO ESQUERDO. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E POSSE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu pedido liminar para garantir a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso público para soldado combatente da Polícia Militar, independentemente do trânsito em julgado da sentença favorável ao autor. O agravado foi eliminado na fase de exames médicos por apresentar "instabilidade do ombro esquerdo", condição enquadrada como causa de inaptidão no edital do certame. A sentença de mérito reconheceu a ilegalidade da eliminação e determinou a nomeação, mas condicionou o ato ao trânsito em julgado. A decisão agravada afastou o efeito suspensivo do recurso, permitindo a execução provisória da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é possível a execução provisória da sentença que determina a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato participou de todas as fases do concurso público, incluindo o curso de formação, no qual obteve aprovação, demonstrando aptidão física e clínica para o cargo.

4. A eliminação foi baseada em mera possibilidade de incapacitação futura, sem comprovação de inaptidão atual, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O direito de acesso aos cargos públicos, previsto no art. 37, I, da Constituição Federal, não pode ser restringido por avaliação médica que não considera a situação clínica efetiva do candidato.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a execução provisória de sentença que determina a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, quando comprovados os requisito, desde que não envolva pagamentos retroativos.

7. Não há risco de prejuízo ao erário, pois a remuneração será devida apenas pelo efetivo serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público com fundamento em mera possibilidade de incapacitação futura, sem comprovação de inaptidão atual, é desarrazoada e desproporcional.

2. É possível a execução provisória de sentença que determina a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não envolva pagamentos retroativos e haja baixa probabilidade de reforma da decisão.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA nº 5019534-06.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO

REQUERIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no
PEDIDO LIMINAR DE EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA nº 5019534-06.2024.8.08.0000,
que determinou a imediata nomeação e posse do autor no cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, independentemente do trânsito em julgado da sentença que acolheu os pedidos iniciais.

Em seu recurso, o agravante alega que a decisão impugnada concedeu tratamento diferenciado ao agravado, em detrimento dos demais candidatos ao concurso público, o que viola os princípios da isonomia e da legalidade.

Salienta que a Administração Pública atuou dentro da legalidade ao eliminar o candidato, uma vez que ele foi considerado inapto pela Junta Militar de Saúde, conforme previsto no edital do certame.

Afirma que o candidato foi eliminado por apresentar
"instabilidade do ombro esquerdo"
, o que se enquadra nas condições de inaptidão previstas no edital, mais precisamente no art. 3º, § 12, "b", do Anexo IV do Edital nº 01/2022.

Salienta que a avaliação médica realizada pela Junta Militar de Saúde deve prevalecer sobre laudos particulares apresentados pelo candidato.

Defende que o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para definir critérios de avaliação médica.

Por derradeiro, relata que a antecipação da tutela impôs um
periculum in mora reverso
, uma vez que o agravado poderá tomar posse antes do trânsito em julgado, o que pode gerar prejuízo irreversível à Administração Pública e à coletividade.

Cumpre esclarecer inicialmente que a decisão agravada foi proferida aplicando, por analogia, o regramento dos artigos 1.012, §3º, combinado com art. 299 do CPC, e inciso II do art. 932, todos do Código de Processo Civil.

Conforme apresentado, o Recorrente é candidato ao cargo de Soldado Combatente e, em razão de eliminação na etapa do exame de saúde por ter sido constatado pela organização que é portador de “instabilidade do Ombro esquerdo”, condição clínica que nos termos do item “b”, §12.1 do artigo 3º do Anexo IV do Edital seria capaz de gerar a sua inaptidão para o cargo. Assim, necessitou ingressar com a demanda de origem.

Recebida a inicial, foi deferida a tutela de urgência, a qual foi confirmada no julgamento do agravo de instrumento nº
5011804-75.2023.8.08.0000
, o que possibilitou o seu prosseguimento no Certame, realizando inclusive o Curso de Formação.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que confirmou a antecipação de tutela, acolhendo o pedido autoral. Todavia, condicionou a nomeação e posse do Requerente ao trânsito em julgado da sentença, a qual foi objeto de recurso de apelação que ainda está pendente de julgamento (ainda não foi remetido a este E. TJES).

Pois bem. Quando recebi o pedido apresentado pelo Requerente, ora Agravado, entendi que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência com o objetivo de remover o efeito suspensivo, viabilizando o cumprimento provisório da sentença.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada.

Assim compreendo por observar que o Requerente participou de todas as etapas do concurso público, incluindo o curso de formação, no qual foi aprovado com louvor, o que reforça sua aptidão física e clínica para o exercício das funções inerentes ao cargo de soldado combatente da Polícia Militar. De acordo com os laudos médicos juntados aos autos, não há qualquer indício de inaptidão atual que justifique a eliminação do candidato.

Além disso, deve ser reforçado que a decisão da junta médica que fundamentou a inaptidão do Requerente baseou-se em mera
possibilidade de incapacitação futura
, isto é, não há comprovação de que o candidato agravado atualmente está incapacitado, o que se revela desarrazoado e desproporcional, especialmente diante das provas documentais que atestam a sua recuperação integral. Tal fundamentação viola não apenas os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também o direito constitucional de amplo acesso aos cargos públicos previsto no art. 37, I, da CF.

Acerca da nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público na condição sub judice, isto é, por força de decisão judicial precária, não desconheço entendimento reiterado do C. STJ e também deste E. TJES de que,
em regra
, inexiste direito à nomeação em caráter definitivo, mas somente à reserva da respectiva vaga.

Entretanto, na hipótese vertente, há pouca probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
, uma vez que a sentença de mérito encontra-se amplamente fundamentada, com base em provas documentais robustas que atestam a aptidão física e clínica do autor. O fundamento adotado pela junta médica — “possibilidade de incapacitação futura” — mostra-se frágil e contrário à jurisprudência deste Tribunal que considera desarrazoada a eliminação de candidatos aptos sob o ponto de vista clínico e funcional.

Ressalte-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público antes do trânsito em julgado. Nessa hipótese, não há pagamentos pretéritos envolvidos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado, o que afasta qualquer risco de prejuízo ao erário. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.

2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017.

3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1365485 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0241633-5. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 31/08/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 02/09/2020)

Por todo o exposto, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a imediata nomeação e posse do agravante, JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, no cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, independentemente do trânsito em julgado da sentença que acolheu os pedidos iniciais nos autos da ação
5026454- 22.2023.8.08.0035.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões